Tribunal: TJDFT
Processo: 0729826-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Embargos de terceiro. Empresa pública federal. Penhora de imóvel. Justiça Federal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, em sede de embargos de terceiro opostos por empresa pública federal, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da oposição à penhora por empresa pública federal, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação da objeção.
III. Razões de decidir
3. A competência funcional prevista na Constituição Federal prevalece sobre a competência residual estabelecida pelo CPC.
4. A legitimidade ativa da agravada constitui questão que deve ser apreciada à luz da teoria da asserção. Sendo evidente que a terceira embargante sustenta ostentar direito a obstar a penhora de imóvel, ante cláusula de sua inalienabilidade gravada por interesse público, tal questão, por constituir matéria de mérito, deve ser dirimida pelo Juízo declinado, caso se considere competente para processar e julgar os embargos de terceiro.
5. O Enunciado no 150 da Súmula do STJ estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I; CPC, art. 676.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 95.138/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009.